Tribunal: TJMT
Processo: 1006677-34.2023.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006677-34.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO - CPF: 708.634.702-70 (APELANTE), DIEYME DA SILVA SANTANA - CPF: 047.019.811-76 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DE FREITAS PINTO - CPF: 015.237.511-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006677-34.2023.8.11.0004

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE DEIXOU DE PROSSEGUIR NA PRÁTICA CRIMINOSA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA – PRÁTICA NÃO VOLUNTÁRIA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME – INVIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – SÚMULA 562/STJ – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO – OFENSA A UM ÚNICO PATRIMÔNIO – CRIME ÚNICO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/1990 – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO AOS CRIMES HEDIONDOS – INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – MATÉRIA SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A disposição do art. 15 do Código Penal apenas é cabível nas hipóteses em que o agente, podendo, deixa de prosseguir com a prática criminosa. Na hipótese dos autos, o agente não poderia proceder à retirada da motocicleta do local do crime em razão da existência de sistema de segurança, o que afasta a voluntariedade de sua conduta.

De acordo com a Súmula 582/STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Na hipótese, tendo havido a referida inversão, inviável o reconhecimento da modalidade tentada do delito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou sólido entendimento, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada por outros meios” (Enunciado Criminal nº 01 da TCCR/TJMT).

É firme o entendimento na jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos, razão pela qual a fixação da pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo apenas é autorizado na terceira fase da dosagem da pena, onde os parâmetros a serem utilizados estão devidamente indicados na legislação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, “
se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
” (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, que instituiu a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos ou equiparados. O entendimento foi confirmado, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.

É incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia.

A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006677-34.2023.8.11.0004

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 1006677-34.2023.8.11.0004, que o condenou (i) à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, (ii) pagamento de
100 (cem) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além do (iii) pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, em favor de cada uma das vítimas, a título de indenização por danos morais, em razão da prática delitiva constante no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 195067201).

Procedida à detração, o juízo de primeiro grau, após realizar o abatimento do tempo de prisão provisória, estabeleceu a pena em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial
fechado
(ID 195067201).

Inconformado,
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 195067209) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (i) pelo reconhecimento da desistência voluntária, (ii) desclassificação do crime para a modalidade tentada, (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (iv) fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, por força do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (v) afastamento do concurso formal de crimes para que haja o reconhecimento da prática de crime único, (vi) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, (vii) revogação da prisão preventiva, (viii) concessão da isenção do pagamento de custas processuais e (iv) afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais ou redução do valor aplicado (ID 195067210).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 195067213).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação defensiva, apenas para que seja reconhecida a prática de crime único e seja afastada a condenação ao pagamento a título de danos morais, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença (ID 203197192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006677-34.2023.8.11.0004

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FABIAN BALTAZAR SARRAMERA NAVARRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (ID 195067163).

De acordo com a peça inaugural, em 28 de abril de 2023, por volta das 14h45min., na Rua dos Araés, nº 336, Bairro Cidade Velha, em Barra do Bugres/MT, o apelante
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
“
tentou subtrair coisa móvel alheia, para si, consistente em 01 (uma) motocicleta XRE 300, placa HTM8J53/MS, mediante grave ameaça às vítimas Dieyme da Silva Santana e Paulo Henrique de Freitas Pinto, exercida com emprego de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dele
” (ID 195067163).

Segundo a narrativa ministerial, “
na data dos fatos, o denunciado (de origem estrangeira), já premeditando o crime e munido com uma arma de fogo (tipo revólver, cor preto), abordou primeiramente a vítima Dieyme da Silva, que laborava na ocasião, quando lhe exigiu a chave da referida motocicleta, a qual estava estacionada na via pública. Em seguida, após a vítima informar que o veículo pertencia ao seu colega de trabalho Paulo Henrique, o denunciado dirigiu-se a ele, apontou o artefato que trazia consigo para o ofendido e lhe asseverou: “chave, moto”. Todavia, o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o denunciado, após lograr em obter a chave da motocicleta, não conseguiu acionar o mecanismo de partida, instante em que fugiu
” (ID 195067163).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 64.4.2023.16925, notadamente nas informações do boletim de ocorrência nº 2023.117330 (ID 195066186), nos depoimentos das vítimas
Dieyme da Silva Santana
(ID 195066187) e
Paulo Henrique de Freitas Pinto
(ID 195066189), nos termos de reconhecimento de pessoa nº 2023.16.192914 e nº 2023.16.192793 (ID 195066197 e ID 195066198) e no interrogatório do apelante (ID 195067151).

Destes elementos destacam-se (i) o reconhecimento formal e positivo realizado pelas vítimas e (ii) a confissão realizada pelo apelante.

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das vítimas
Dieyme da Silva Santana
e
Paulo Henrique de Freitas Pinto
, das testemunhas
Jair Luís da Silva
e
Keila Cristina Basso Pereira Baptista
e ao interrogatório do apelante.

Em seu depoimento, a testemunha
Dieyme da Silva Santana
confirmou as declarações prestadas na fase policial, mencionando:

“
[...] afirmou que chegou ao local dos fatos acompanhando seu amigo PAULO. Que PAULO estava na moto dele, enquanto o declarante estava em uma camionete. PAULO teria entrado em um estabelecimento comercial. Que viu quando um rapaz passou pelo local, mas não deu muita atenção. Que de repente, o mesmo rapaz retornou até o local em que estava, já com o rosto coberto e portando arma de fogo, exigindo que lhe fosse entregue a chave da motocicleta. Nesse momento, PAULO saiu do depósito e entregou a chave da moto para o réu, a fim de que ele fosse embora e os “deixassem quietos”. Que consegue reconhecer facilmente o réu, pois visualizou ele enquanto passou com o rosto descoberto, se recordando de sua aparência, cor, porte físico, bem como do sotaque dele, que falava “enrolado”, aparentando não ser brasileiro. Foi chamado na Delegacia após a prisão do réu, após sua prisão em flagrante após um assalto à uma joalheria nesta urbe. Que na Delegacia realizou o reconhecimento do réu, não havendo dúvidas que foi ele o assaltante. Que o réu pegou as chaves de PAULO, mas não conseguiu ligar e sair com o veículo, pois na moto havia um sistema de “corta corrente” que precisava ser desligado para que o motor funcionasse e pudesse sair do local pilotando. Acredita que o réu estava muito nervoso e não conseguiu perceber que o “corta corrente” estava ligado, por isso não conseguiu levar o veículo” (Extrato da sentença – ID 195067201).

O depoimento foi confirmado pela vítima
Paulo Henrique de Freitas Pinto
, que relatou:

“[...]
que estava com seu amigo DIEYME no local dos fatos, no final do expediente organizando o depósito. Que de repente saiu do depósito e um indivíduo apontando uma arma de fogo para DIEYME, dando ordens para que lhe entregasse a chave da motocicleta que estava estacionada. Que ao perceber a situação, achou inicialmente que se tratava de uma brincadeira, pois o réu falava de uma maneira estranha. Que ao perceber que a arma de fogo era verdadeira, entregou a chave para o réu e se afastou. Que o réu não conseguiu sair pilotando a moto, apesar de ter tentado liga-la diversas vezes. Realizou o reconhecimento do réu na Delegacia desta urbe” (Extrato da sentença – ID 195067201).

Em juízo, a testemunha
Jair Luís da Silva
(investigador da Polícia Civil) disse “
o réu teria praticado o assalto contra a vítima usando uma arma de fogo, tendo pegado a chave da moto, mas que não conseguiu sair do local com o veículo em razão de um dispositivo de ignição da motocicleta. Que o réu teria por diversas vezes tentado dar partida no veículo, mas que não conseguiu, razão pela qual saiu do local correndo e fugiu. A vítima teria percebido que o réu tem sotaque venezuelano
” (Extrato da sentença – ID 195067201).

Interrogado durante a fase instrutória, o apelante
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
novamente confessou a prática criminosa.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 195067209) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (i) pelo reconhecimento da desistência voluntária, (ii) desclassificação do crime para a modalidade tentada, (iii) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (iv) fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal, por força do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, (v) afastamento do concurso formal de crimes para que haja o reconhecimento da prática de crime único, (vi) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, (vii) revogação da prisão preventiva, (viii) concessão da isenção do pagamento de custas processuais e (iv) afastamento do valor fixado a título de indenização por danos morais ou redução do valor aplicado (ID 195067210).

Em face da diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de reconhecimento da desistência voluntária (art. 15, CP) ou da modalidade tentada (art. 14, II, CP) da prática criminosa.

Em seu
primeiro argumento
, o apelante afirma ter desistido voluntariamente da prática criminosa, pois teria deixado de prosseguir com os atos executórios de forma livre e espontânea, ou seja, sem a intervenção de terceiros, razão pela qual pugnou pela aplicação das disposições previstas no art. 15 do Código Penal.

De acordo com o mencionado dispositivo, “
o
agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados
”.

Em suma, há desistência voluntária quando o agente, podendo prosseguir na execução do crime, deixa de fazê-lo por ato decorrente de sua própria vontade, naquilo que a doutrina menciona como sendo a hipótese onde o autor diz “
posso, mas não quero
” (SANTOS, Juarez Cirino dos.
Direito Penal
. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 390).

No caso em tela, a vítima
Paulo Henrique de Freitas Pinto
esclareceu que “
ao perceber que a arma de fogo era verdadeira, entregou a chave para o réu e se afastou. Que o réu não conseguiu sair pilotando a moto, apesar de ter tentado liga-la diversas vezes
”.

No mesmo sentido, a vítima
Dieyme da Silva Santana
afirmou que “
o réu pegou as chaves de Paulo, mas não conseguiu ligar e sair com o veículo, pois na moto havia um sistema de “corta corrente” que precisava ser desligado para que o motor funcionasse e pudesse sair do local pilotando
”.

Ou seja, a prova produzida no curso da persecução penal demonstra que o apelante
efetivamente deixou de prosseguir
com a subtração da motocicleta da vítima.

Entretanto, a desistência do agente não se deu por ato voluntário, mas sim pela
impossibilidade de prosseguir com a conduta em razão da existência de sistema de segurança que impediu que se continuasse com a prática delitiva
.

Deste modo, a prova dos autos não deixa dúvidas de que (i) o apelante subtraiu a moto da vítima, (ii) apossou-se dela, mas (iii) não conseguiu retirá-la do local em que estava, em razão de impeditivo oriundo de sistema de segurança.

Em resumo, a desistência do agente
não foi voluntária
, não havendo possibilidade de incidência da consequência prevista no art. 15 do Código Penal.

O
segundo argumento
do apelante é de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual pugnou pela redução de sua pena nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, alega não ser razoável o entendimento do juízo de primeiro grau de que a simples entrega da chave do veículo, sem a efetiva prática de qualquer ato de possuidor do bem, configure a inversão da posse definida pelo enunciado 582/STJ. Ressalta que apena pediu as chaves para o proprietário, mas não conseguiu retirar o bem do local.

Sem razão, todavia.

De acordo com a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, “
c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

No caso em tela, é certo que o apelante, após o emprego de violência, conseguiu se apossar da motocicleta da vítima –
circunstância suficiente para caracterizar a consumação do crime
.

Conquanto o automóvel fosse possuir de dispositivo de segurança que impediu sua retirada do local da subtração, não há dúvidas de que o objeto foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima.

No julgamento do REsp nº 1.998.006/RS, o Superior Tribunal de Justiça analisou questão semelhante à posta em julgamento neste feito, cujo contexto foi assim resumido pelo Tribunal estadual:

“
Examinando os depoimentos judiciais e extrajudiciais, verifica-se que a subtração dos bens do ofendido ocorreu na Rua Zilah Totta, nesta capital, quando a vítima chegava na casa do seu pai. Em sede policial (fl. 16), a vítima relatou que os réus efetuaram o assalto e saíram com o veículo, mas tiveram dificuldade de conduzi-lo, provavelmente por ser automático. Ainda esclareceu que o automóvel possuía
corta-corrente,
e que sua irmã, que estava de frente para a rua, viu a viatura policial saindo em perseguição ao veículo.

Os policiais militares (fls. 13-15 e 118) relataram que trafegavam pela rua Zilah Totta, quando avistaram o veículo GM Captiva em manobras suspeitas e tentaram a abordagem. Os agentes tentaram fuga e foram perseguidos por cerca de um quilômetro, até que o automóvel parou repentinamente, obviamente em razão do acionamento de dispositivo de segurança.

[...]

Não se desconhece a existência de outro paradigma acerca da matéria (teoria da amotio), todavia este relator mantém o entendimento de que nos casos em que o acusado é perseguido e detido, logo após o crime e de posse da res, cabe o reconhecimento da forma tentada do delito.

No caso dos autos, os réus não obtiveram a posse tranquila e não alcançaram o resultado desejado, sendo inapropriado, no meu ponto de vista, considerar consumado o delito. Considerando que o iter criminis foi quase concluído, a pena merece ser revisada, para incidir a minorante no seu patamar mínimo (1/3)”.

Apesar destas anotações, a Ministra Laurita Vaz destacou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.499.050/RJ, solidificou-se no sentido de que “
o crime de
roubo
se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
”, motivo pelo qual deu provimento ao recurso especial interposto para reconhecer a forma consumada do delito e redimensionar a pena dos recorridos
(REsp n. 1.998.006, Ministra Laurita Vaz, DJe de 25/04/2023).

Sendo assim, em face da inversão da posse do objeto subtraído, após o exercício da grave ameaça, deve-se reconhecer a consumação do crime de roubo.

Frente ao exposto, rejeito os pleitos pelo reconhecimento da desistência voluntária ou da modalidade tentada do crime de roubo.

- Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal (emprego de arma de fogo).

Em relação à majorante decorrente do emprego de arma de fogo para a prática do crime de roubo, o apelante alega que além do artefato não ter sido apreendido, não se demonstrou a sua eficiência, pois não houve disparos durante a prática criminosa ou perícia técnica a atestá-la.

Uma vez mais, sem razão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal dispensa a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia, pois a sua utilização pode ser comprovada através de outros meios como a palavra da vítima ou o depoimento das testemunhas.

Neste sentido: “(...)
igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019)
” (AgRg no HC n. 745.356/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Adotando o mesmo entendimento, confira-se: AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022 e AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Frise-se que este entendimento foi pacificado na Corte da Cidadania, ao menos desde o julgamento do EREsp nº 961.863/RJ, ocasião onde a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a questão à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que:

“[...]
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018
” (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

Em resumo, o referido entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 (dez) anos, não havendo possibilidade de acolhimento da pretensão defensiva.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, adotando este entendimento, destaque-se:
N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022, N.U 1000720-76.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022 e N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022.

Não é por outra razão que a questão encontra-se longe de qualquer divergência na Corte Estadual, tanto que o Enunciado Criminal nº 1 da TCCR/TJMT dispõe que: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada por outros meios
”.

Em suma, a matéria encontra-se devidamente pacificada no âmbito jurisprudencial, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja na Corte Estadual, onde todas as Câmaras Criminais têm adotado a mesma compreensão a respeito da matéria.

Ante o exposto, impõe-se a manutenção da mencionada majorante.

- Do pedido de fixação da pena provisória aquém do mínimo legal – afastamento do entendimento solidificado na Súmula 231/STJ.

Em relação à pena provisória, o apelante alega que a pena-base foi fixada no mínimo e que, em virtude da presença das atenuantes da confissão e menoridade relativa, a reprimenda deve ser fixada aquém do mínimo legal, vez que o advérbio “sempre” contido no art. 65 do Código Penal impõe a redução da pena sem qualquer ressalva.

Novamente, sem razão.

Durante o julgamento do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-4/RS pelo Supremo Tribunal Federal, o Min. relator Cézar Peluso destacou em seu voto que desde a década de 70 a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que as atenuantes genéricas não têm o condão de reduzir a pena para patamar aquém do mínimo legal (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

E o referido entendimento mantem-se, conforme precedentes mais recentes da Suprema Corte. A este respeito, confira-se: ARE 750896 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014; ARE 939441 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016; HC 144805 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 13-10-2017 PUBLIC 16-10-2017; HC 187175 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020.

Aqui é importante destacar alguns pontos.

O sistema trifásico de dosagem da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena (art. 68, CP).

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na fase derradeira esta quantidade foi definida pelo legislador. Permitir que durante o cálculo da pena-base e/ou provisória a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Não é por outra razão que bem alertou o Ministro Cézar Peluso:

“
Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estaria aberta a porta para – não diria uma extravagância –, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremos, tem relevantíssima importância social
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Sendo assim, é importante sublinhar que o cálculo da pena submete-se, antes de tudo, ao princípio da legalidade, cujos termos, mais do que determinarem que somente haverá pena quando houver prévia cominação legal, também vinculam o julgador aos seus parâmetros.

Permitir a redução da pena para patamares aquém ou além dos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal na primeira e segunda fase da dosagem da pena significaria autorizar extensa discricionariedade judicial onde as penas perderiam seus balizamentos. A este respeito, bem leciona a doutrina: “
Aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal, surge uma subespécie delituosa, com um novo mínimo e um novo máximo.
E, mais, cria-se um novo sistema, o das penas indeterminadas
” (BONFIM, Edilson Mougenot; CAPEZ, Fernando.
Direito Penal
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 724).

Logo, como a única fase da dosimetria da pena que encontra parâmetros de aumento e de diminuição devidamente indicados na legislação, conferindo certeza e determinação às penas, é a pena definitiva, somente nesta a reprimenda poderá ser estabelecida em patamar superior ao máximo ou inferior ao mínimo.

Desta forma, embora reconheça a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, inviável a redução da pena para patamar aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, não havendo falar-se em ofensas aos princípios da legalidade, culpabilidade, individualização da pena, igualdade ou qualquer outro, justamente porque o óbice imposta pela súmula que impede o desvirtuamento no momento da aplicação da pena, em razão da criação, indireta de verdadeiras penas indeterminadas.

- Do pedido de afastamento do concurso formal de crimes. Pleito pelo reconhecimento de crime único.

Neste ponto, o apelante alega que apesar do exercício de grave ameaça contra duas pessoas, a subtração de um único patrimônio implica na prática de crime único.

Com razão.

Ao analisar a questão, o Superior Tribunal de Justiça pontuou: “
Se o agente utiliza grave ameaça ou violência (própria ou imprópria) simultaneamente contra duas ou mais pessoas, mas subtrai bens pertencentes a apenas uma delas, responde por um só crime de roubo (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2ª ed., rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2014)
” (AgRg no REsp n. 1.490.894/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/2/2015, DJe de 23/2/2015).

No caso em tela, conquanto tenha havido o emprego de grave ameaça contra duas pessoas, é certo que houve a subtração de um único patrimônio, razão pela qual não há falar-se em concurso formal de crimes, mas sim em crime único.

Em igual sentido e mais recentemente: “
Este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
” (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Assim, a pena deve ser redimensionada neste ponto.

- Do redimensionamento da pena e do regime prisional adequado.

Analisando os autos, observa-se que as penas-base e provisória foram fixadas no mínimo legal.

Reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, a reprimenda foi elevada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Após, o juízo de primeiro grau elevou a reprimenda por entender pela prática de concurso formal de crimes.

Entretanto, pelos motivos anteriormente expostos, entendo pela prática de crime único, razão pela qual fixo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Conquanto o juízo de primeiro grau tenha afirmado que a existência de circunstâncias judiciais negativas e as disposições do art. 1º, II,
b
, e art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, autorizem a imposição do regime inicial fechado, possuo compreensão diversa.

Em primeiro lugar, a imposição de pena superior a 04 (quatro) anos e que não supere 08 (oito) a acusado primário, autoriza a fixação de regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.

Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a disposição constante no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990 é inconstitucional, em face da evidente afronta ao princípio da individualização da pena. A este respeito:

“1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, que instituiu a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos ou equiparados (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013). 2. O entendimento foi confirmado, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE nº 1.052.700-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017, p. 1º/02/2018). 3. Provimento, em parte, do agravo regimental, a fim de determinar ao Juízo de Execução que, afastando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 1990, proceda à nova fixação do regime inicial de cumprimento de pena, segundo os critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP” (HC 214262 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 09-11-2022 PUBLIC 10-11-2022).

Assim, fixo o regime inicial
semiaberto
, para o cumprimento da pena.

Alterado o regime inicial de cumprimento da pena, tem-se que o Pretório Excelso também já se manifestou no sentido de que “
É incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
” (HC 221570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023).

Por essa razão,
revogo
a prisão preventiva do apelante.

- Dos pedidos de isenção do pagamento das custas processuais e do afastamento do valor fixado a título de indenização.

Em relação ao pedido de afastamento da condenação a título de danos morais para cada uma das vítimas, o pleito defensivo é procedente.

Isso porque não há na denúncia pedido de fixação de fixação de valor mínimo para indenização das vítimas, o que certamente impediu a defesa de proceder a qualquer contradita a respeito da questão.

Neste sentido: “
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Entretanto, o pedido de isenção do pagamento de custas processuais, pedido não comporta acolhimento.

Isso porque, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim,
no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pela apelante, a razão não lhe assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:
“
Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, eis que, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 98. [...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. [...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira da apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

-
Redimensionar
a pena do apelante
Fabian Baltazar Sarramera Navarro
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, fixada no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

- Mantida a
detração
realizada pelo juízo de primeiro grau (
sem computar o período em que permaneceu preso até o julgamento deste recurso
), resta ao agente o cumprimento de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão
. Eventual nova detração deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal.

-
Revogar a prisão preventiva imposta
pelo juízo de primeiro grau em virtude de sua incompatibilidade com o regime inicial semiaberto, devendo ser expedido de
alvará de soltura
em favor do apelante que deverá ser imediatamente posto em liberdade, se não estiver preso por outro motivo;

-
Afastar a condenação ao pagamento
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, em favor de cada uma das vítimas, a título de indenização por danos morais, em razão da inexistência de pedido expresso na denúncia;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024